Tribunal: TJMT
Processo: 1045208-64.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045208-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE MORAIS - CPF: 544.899.971-91 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1045208-64.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1045208-64.2024.8.11.0002

Embargante:

João Bosco de Morais

Embargado:
Itaú Unibanco Holding S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu de recurso interposto pelo banco demandado e deu-lhe provimento, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à condenação em danos morais e à restituição de valores. O embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o acórdão não considerou as provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise das provas apresentadas nos autos, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido não apresenta quaisquer dos vícios previstos nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tendo apreciado adequadamente a controvérsia.

4.

A irresignação do embargante decorre de mera insatisfação com o resultado do julgamento, não configurando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos de declaração.

5.

Conforme entendimento consolidado, o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

6.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão, razão pela qual se impõe sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede a utilização dos embargos de declaração como instrumento para reexame de provas.

2.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3.

A interposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, artigo 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1045208-64.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1045208-64.2024.8.11.0002

Embargante:

João Bosco de Morais

Embargado:
Itaú Unibanco Holding S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
João Bosco de Morais
.

Ação
:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande– MT.

Sentença
(Id.

277000406
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o banco recorrente ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como à restituição do valor de R$ 297,56 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária a partir da data do pagamento e juros a partir da citação.

Acórdão
(Id. 285331388): conheceu do recurso interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A.

e deu-lhe provimento, para
reformar
a sentença de primeiro grau e julgou
improcedentes
os pedidos feitos na inicial.

Embargos de Declaração
(Id. 285584894):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, sustentado que deixou de considerar as provas apresentadas nos autos
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1045208-64.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1045208-64.2024.8.11.0002

Embargante:

João Bosco de Morais

Embargado:
Itaú Unibanco Holding S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 09/06/2025